Tribunal: TJBA
Processo: 0508520-35.2017.8.05.0080
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0508520-35.2017.8.05.0080.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: JOAO RODRIGO DE SOUZA UZZUM

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS registrado(a) civilmente como ELIEL CERQUEIRA MARINS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO
TEMA 654, DO STF
.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração tomado sob o número
0508520-35.2017.8.05.0080.3
, no qual é embargante JOÃO RODRIGO DE SOUZA UZZUM, tendo como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e

REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente.

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça